Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AJUSTE FIRMADO VIA INTERNET. AUSÊNCIA ASSINATURA. DESNECESSIDADE. ACEITAÇÃO DA AVENÇA COM O PAGAMENTO DA MATRÍCULA. CONDIÇÃO PREVISTA NO CONTRATO E ADIMPLIDA PELO CONTRATANTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS.
1. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões.
2. Os documentos juntados com as razões do apelo já haviam sido juntados aos autos, inexistindo qualquer inovação ou extensão da matéria em julgamento, razão pela qual não devem ser excluídos.
3. O art. 700 do Código de Processo Civil exige, para o ajuizamento de ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. Na hipótese em exame, a prova escrita é suficiente para satisfazer o requisito legal, porque foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o histórico escolar comprova o fornecimento do serviço educacional, assim como a frequência do aluno às aulas do ano letivo 2017 e no primeiro semestre de 2018.
5. A ausência de assinatura eletrônica no contrato digital firmado via internet não afasta a sua validade, diante da prova documental acostada a exordial suficiente para comprovar a prestação dos serviços educacionais, assim como o adimplemento da primeira mensalidade do semestre, convalidando a matrícula.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.